Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704998-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BEZERRA DA MOTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DA MOTA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais movida pelo agravante contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., na qual, dentre outros pontos, decretou a revelia da agravada e determinou a realização de prova pericial de ofício. A propósito, transcrevo a integralidade da decisão recorrida (ID 68681976): “Não há questões preliminares pendentes de apreciação. Portanto, declaro saneado o processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Fixo, como ponto controvertido, a necessidade do autor de manutenção do atendimento na modalidade "home care" integral ou parcial. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Considerando que a relação jurídica é de consumo, que a parte autora é hipossuficiente e que a requerida detém melhores condições de provar o estado de saúde do autor e a necessidade de manutenção do atendimento na modalidade "home care" pleiteada, inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. ANTE O EXPOSTO, determino a produção da prova pericial. (...) Se reputarem necessário, as partes poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo.” A parte agravante recorre da aludida decisão, a fim de afastar “a realização de prova pericial desnecessária e determinar o prosseguimento do feito origem para o julgamento antecipado do mérito, especificamente da matéria de direito que remanesce pendente de julgamento qual seja, a procedência do pedido de condenação da Agravada ao pagamento de indenização por danos morais e a confirmação das astreintes por descumprimento de ordem judicial que determinou o fornecimento do ‘home care’.” Entretanto, a despeito do pronunciamento de ID 68700606, é cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, têm gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando hegemonicamente, mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVAS. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. 1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Outrossim, a decisão que indefere o pedido para limitar o objeto da perícia, insere-se no campo da instrução probatória, e não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Insta destacar que, não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se o objeto da perícia foi delimitado adequadamente. 3. A impugnação apresentada pelo agravante, contra o valor estabelecido na proposta de honorários periciais, teve como único argumento a necessidade de limitação do objeto da prova, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é a medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1931421, 0731355-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRAZO EXÍGUO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo Interno é o recurso cabível em face das decisões monocráticas do Relator 2. No caso concreto, a decisão agravada versa sobre questão atinente à instrução processual, mais especificamente, ao indeferimento, pelo Juízo a quo, da juntada de prova emprestada. Ocorre que o art. 1.015 do CPC não contempla o cabimento do Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a juntada de prova. 3. Além disso, ao teor do que foi decidido pelo STJ no julgamento do Tema 988, somente caberá o Agravo de Instrumento quando a urgência na apreciação da matéria torne inútil o julgamento da questão no recurso de Apelação, o que não se verifica no presente caso 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1781630, 0701260-02.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. MÉRITO. PARTE CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não consta do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil o cabimento de agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial, situação que deve ser manejada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1009, do CPC. Recurso não conhecido na parte de insurgência quanto ao indeferimento de prova pericial. (...) 3. Sabe-se que juiz é o destinatário da prova e pode determinar a apresentação de documentos úteis e necessários para melhor instrução do feito para o deslinde da causa, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC, o que não demonstra ser o caso dos autos. Necessidade de exibição de documentos não comprovada notadamente diante dos documentos já anexados aos autos. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1227998, 0710690-17.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2020, publicado no DJe: 12/02/2020.) – grifo nosso Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE MANIFESTE ACERCA DA PLAUSIBILIDADE DO CABIMENTO E DA ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS À BAILA, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos precedentes jurisprudenciais acima citados e com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo sodalício Superior, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator